Tribunal: TJSP
Processo: 0053954-23.2008.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença - Recurso contra decisão que julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC - Exequente que alega a existência de saldo remanescente em razão da não incidência de juros de mora entre a data do cálculo e a da expedição do RPV - Aplicação do Tema 96 do STF (RE no 579.431/RS) - Incidência dos juros, ainda que o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença - Recurso contra decisão que julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC - Exequente que alega a existência de saldo remanescente em razão da não incidência de juros de mora entre a data do cálculo e a da expedição do RPV - Aplicação do Tema 96 do STF (RE no 579.431/RS) - Incidência dos juros, ainda que o pagamento tenha sido efetuado dentro do prazo constitucional – Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução, com o pagamento da diferença referente aos juros moratórios - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0053954-23.2008.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SILVIO
ANTONIO SANCHES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053954-23.2008.8.26.0602 -Voto no 32894
2
TJSP - 7a Câmara de Direito Público
Processo no 0053954-23.2008.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Juízo a quo: Alexandre Dartanhan de Mello Guerra
Apelante: Silvio Antônio Sanches
Apelado: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Voto no 32894
APELAÇÃO CÍVEL Ação de procedimento comum em fase
de cumprimento de sentença - Recurso contra decisão que
julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC -
Exequente que alega a existência de saldo remanescente em
razão da não incidência de juros de mora entre a data do
cálculo e a da expedição do RPV - Aplicação do Tema 96 do
STF (RE no 579.431/RS) - Incidência dos juros, ainda que o
pagamento tenha sido efetuado dentro do prazo constitucional
Sentença reformada para determinar o prosseguimento da
execução, com o pagamento da diferença referente aos juros
moratórios - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Silvio Antônio Sanches (fls. 224/227) contra a r. sentença (fls. 220/222),
proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública de Sorocaba, que nos
autos da ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença
promovida pelo ora apelante em face da Prefeitura Municipal de Sorocaba,
julgou extinto o feito com base no art. 924, II do Código de Processo Civil.
Recorre o exequente, aduzindo, em síntese, que o
Magistrado a quo não se atentou a data de início e término da incidência dos
juros moratórios, os quais devem ser atualizados entre a da elaboração dos
cálculos e a expedição do ofício de requisição de pequeno valor (RPV), a teor
da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
579.431. Assevera que a presente execução foi julgada extinta sob o
fundamento de que houve a satisfação total do débito, porém, o valor pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053954-23.2008.8.26.0602 -Voto no 32894
3
pela executada não foi devidamente atualizado, razão pela qual requer o
provimento do recurso para julgar a ação procedente e determinar o
prosseguimento da execução, para que haja incidência de juros de mora no
período entre a data da realização dos cálculos e da expedição do RPV.
Contrarrazões às fls. 235/238.
É o relatório.
Trata-se de ação de procedimento comum em fase
de cumprimento de sentença em que o autor pugna pelo pagamento de
diferenças em seus vencimentos.
Após o trânsito em julgado da sentença, o autor deu
início à fase de cumprimento de sentença, requerendo a citação da
Municipalidade, nos termos do art. 730 do Código de Processo Civil. Após o
depósito nos autos do valor devido e expedição da guia de levantamento, o
apelante apresentou a existência de saldo remanescente a ser quitado pela
Municipalidade (fl. 211) correspondente aos juros incidentes sobre o período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição do ofício
da RPV.
Todavia, sobreveio a sentença de fls. 220/222 que
entendeu ser inadmissível a incidência de juros de mora antecedente ao tempo
de expedição do ofício requisitório, além de ausência de cumprimento do art.
524 do CPC.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053954-23.2008.8.26.0602 -Voto no 32894
4
De acordo com entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
579.431/RS (Tema 96) com repercussão geral, de relatoria do Min. Marco
Aurélio, datado de 13.06.2018, foi fixada a seguinte tese:
JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA DÍVIDA
REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da
mora entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório.
Na hipótese dos autos entre o a data do cálculo e a
expedição do RPV, em consonância com o julgamento do RE 579.431/RS,
existe uma diferença no importe de R$ 722,61 (fl. 211), ainda que a
Administração tenha efetuado o pagamento em 60 dias de seu protocolo.
Embora a planilha apresentada pelo exequente
aponte juros simples de 0,5% ao ano, ressalte-se que se deve observar as
diretrizes fixadas nos Temas 905/STJ e 810/STF.
.
Ademais, mesmo sendo pago dentro do prazo
constitucional, tem-se que isso não afasta a aplicação dos juros de mora entre
a elaboração dos cálculos e a expedição do ofício.
Dessa forma, de rigor a reforma da sentença
recorrida, para determinar o prosseguimento da execução no que diz respeito
ao pagamento da diferença quanto aos juros de mora no período
compreendido entre a elaboração dos cálculos e a expedição do RPV, nos
termos do disposto no RE no 5798.431/RS (Tema 96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0053954-23.2008.8.26.0602 -Voto no 32894
5
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
EDUARDO GOUVÊA
Relator